Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE S/A (agravante/executada), contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 0707697-34.2020.8.07.0010, movida por SURAMYA SOARES LIMA (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 140953447 dos autos de origem): “Nada a prover acerca dos embargos de declaração propostos em desfavor da certidão de ID 134264042. Quanto à impugnação apresentada pela executada, observou-se que, atualmente, a empresa desenvolve suas atividades em endereço diverso do indicado na contestação (ID 139637311). Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução de astreintes, havidas pelo descumprimento da obrigação de fazer (ID 134707104), eis que a tentativa de intimação da decisão que as fixou ocorreu no endereço constante na contestação, não havendo nos autos comunicação ao juízo informando a modificação temporária ou definitiva para a entrega de correspondências (Art. 274, parágrafo único, do CPC). Logo, a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, pois a intimação pessoal foi enviada ao endereço informado na contestação, não restando dúvida, portanto, de que a impugnante foi devidamente intimada para cumprimento da obrigação judicial determinada (ID 125636363). Ante o exposto, intime-se a exequente para apresentar planilha atualizada do débito, já com a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, CPC, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.” Em suas razões recursais (ID 41686170), a agravante alega, preliminarmente, que a decisão agravada seria citra petita por não se posicionar sobre a alegação do excesso de execução levantada pela agravante/executada, violando, assim, o princípio da adstrição e devendo ser anulada. No mérito, sustenta que não foi intimada sobre a concessão da tutela recursal e, por isso, não haveria de se falar em descumprimento da obrigação de fazer e em cominação de multa processual. Em que pese essa questão, afirma que depositou em juízo o seguro garantia, com o fito de garantir integralmente a execução, inexistindo descumprimento da obrigação. Subsidiariamente, afirma que a multa aplicada é irrazoável, devendo ser minorada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No mérito também levanta novamente a questão do excesso de execução, defendendo que a aplicação de juros de mora sobre a multa cominatória seria indevida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, preliminarmente ao mérito, o reconhecimento da nulidade levantada. No mérito em si, o provimento do recurso para se reconhecer o cumprimento da obrigação e afastar a multa cominatória imposta. Subsidiariamente, em caso de manutenção da multa, que ao menos seja minorada, e que haja o reconhecimento do excesso na execução. Preparo no ID 41686178. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro os requisitos necessários que a medida liminar requer. Isso porque, em sede de preliminar e analisando superficialmente os autos, observo que a decisão recorrida não enfrentou o argumento de excesso de execução levantado pela executada/agravante, incorrendo, ao que parece, em uma decisão citra petita. Ademais, verifico no ID 132936998 dos autos de origem que a agravante apresentou apólice de seguro garantindo em juízo a execução e, aparentemente, demonstrando o cumprimento da obrigação. O risco de dano está presente no fato de que há indicação de multa em caso de descumprimento e ainda pedido de realização de penhora, o que certamente representa grande risco à agravante que, em uma análise perfunctória, já garantiu o cumprimento de sentença e mesmo assim pode ser penalizada com uma constrição do seu patrimônio. Por estas razões, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora